Tribunal: TJSP
Processo: 1009298-48.2018.8.26.0590
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000221031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1009298-48.2018.8.26.0590, da Comarca de São Paulo, em que
é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, são recorridos ALDAIR DA CAMARA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA), MARIO SERGIO DA CAMARA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) e DJALMA WALDENOR DA CAMARA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 27 de março de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AC 1009298-48.2018.8.26.0590 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 55748 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1009298-48.2018.8.26.0590
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55748)
Remetente:
Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo
Interessados:Aldair da Câmara Silva
Secretário das Finanças do Estado de São
Paulo
TRIBUTÁRIO.
ITCMD
-
IMPOSTO
SOBRE
TRANSMISSÃO
CAUSA
MORTIS
E
DOAÇÃO
DE
QUAISQUER BENS OU DIREITOS. BASE DE CÁLCULO.
DECRETO PAULISTA N. 55.002/2009 .
Vulnera o § 1 o do inciso I I do art. 97 do Código
tributário nacional que, por meio de decreto regulamentar,
haja alteração da base de cálculo de tributo.
Não provimento da remessa obrigatória.
RELATÓRIO:
1.
Impetrou Aldair da Câmara Silva mandado de
segurança contra ato do Secretário das Finanças do
Estado de São Paulo, intentando o reconhecimento da
ilegalidade no que toca à atualização sobre a base de

AC 1009298-48.2018.8.26.0590 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 55748 -3
cálculo do exigido Imposto de transmissão causa mortis e
doação - Itcmd.
2.
O M. Juízo de origem, confirmando a medida
liminar (e -págs. 97-8), concedeu a segurança para
“assegurar aos impetrantes o recolhimento o
ITCMD sobre a transmissão do bem imóvel
descrito na petição inicial, com base no
valor venal utilizado para o cálculo do
IPTU.” (e-pags. 143-5).
A Promotoria pública da Comarca manifestou-se
por sua não intervenção no feito, por tratar de direitos
disponíveis (e-pag. 123).
Indicou-se o reexame necessário, conclusos os
autos recursais em 11 de fevereiro de 2020 (fl. 144).
VOTO:
3.
Reputa-se interposta a remessa obrigatória, em
face da concessão do presente mandado de segurança,
nos termos do que dispõe, em norma de natureza
específica, o § 1o do art. 14 da Lei no 12.016/2009 (de
7-8).
4.
O
presente
mandamus
tem
por
fim
o
reconhecimento da ilegalidade da atualização efetuada
pelo fisco paulista sobre a base de cálculo de exigido
Imposto de transmissão causa mortis e doação - Itcmd, dos
bens deixados pelo óbito de Antônio Tadeu Andreoli,
ocorrido aos 20 de dezembro de 2018 ( e-págs. 26-126).
5. A Lei paulista n. 10.705/2000 (de 8-12), regulamentada

AC 1009298-48.2018.8.26.0590 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 55748 -4
pelo Decreto estadual n. 46 .655/2002 , que instituiu o
Itcmd, dispôs em seus arts. 10, 11 e 13:
“Art. 10 - O valor do bem ou direito na
transmissão
'causa
mortis'
é
o
atribuído
na
avaliação judicial e homologado pelo Juiz.
§ 1o - Se não couber ou for prescindível a avaliação, o
valor será o declarado pelo inventariante, desde que haja
expressa

anuência
da
Fazenda,
observadas
as
disposições do artigo 9o, ou o proposto por esta e aceito
pelos herdeiros, seguido, em ambos os casos, da
homologação judicial.
§ 2o - Na hipótese de avaliação judicial ou administrativa,
será considerado o valor do bem ou direito na data da sua
realização.
§ 3o - As disposições deste artigo aplicam-se, no que
couber, às demais partilhas ou divisões de bens sujeitas a
processo judicial das quais resultem atos tributáveis.”
“Art. 11 - Não concordando a Fazenda com valor
declarado ou atribuído a bem ou direito do espólio, instaurar-
se-á
o
respectivo
procedimento
administrativo
de
arbitramento da base de cálculo, para f ins de lançamento e
notificação do contribuinte, que poderá impugná-lo.
§ 1o - Fica assegurado ao interessado o direito de requerer
avaliação judicial, incumbindo-lhe, neste caso, o pagamento
das despesas.
§ 2o - As disposições deste artigo aplicam-se, no que
couber, às demais partilhas ou divisões de bens sujeitas a
processo judicial das quais resultem atos tributáveis.”
“Art. 13 - No caso de imóvel, o valor da base de cálculo
não será inferior:
I - em se tratando de imóvel urbano ou direito a ele relativo,
ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana -
IPTU;

AC 1009298-48.2018.8.26.0590 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 55748 -5
I - em se tratando de imóvel rural ou direito a ele relativo, ao
valor total do imóvel declarado pelo contribuinte para efeito
de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR.”
Editou-se,
posteriormente,
o
Decreto
estadual
55.002/2009 , que alterou o parágrafo único do art. 16 do
Decreto local 46. 655/2002, dispondo:
“Poderá ser adotado, em se tratando de imóvel:
1- rural, o valor médio da terra-nua e das benfeitorias
divulgado pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento
do Estado de São Paulo ou por outro órgão de reconhecida
idoneidade, vigente à data da ocorrência do fato gerador,
quando for constatado que o valor declarado pelo
interessado é incompatível com o de mercado;
2- urbano, o valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou
utilizado pelo município, vigente à data da ocorrência do
fato gerador, nos termos da respectiva legislação, desde
que não inferior ao valor referido na alínea “ a” do inciso I,
sem
prejuízo
da
instauração
de

procedimento
administrativo de arbitramento da base de cálculo, se for o
caso.”
Ora, o Decreto estadual 55.002/2009, ao impor
novos parâmetros para o cálculo do I tcmd, superou o
diploma normativo objeto da regulamentação, incidindo
em equívoco ultra ou mesmo contra legem, padecendo,
portanto, de ilegalidade.
Sobre o tema já decidiu a 11 a Câmara de Direito
Público deste Tribunal de Justiça, em ven. acórdão
proferido pelo Des. AROLDO VIOTTI:
“Essa inoficiosa inovação feriu- se de ilegalidade,
uma vez que, consoante se colhe de precedente
desta Câmara, da lavra do Des. OSCILD DE LIMA

AC 1009298-48.2018.8.26.0590 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 55748 -6
JÚNIOR, ' ... mesmo que o fato gerador tivesse
ocorrido depois da publicação do Decreto 55.
002 /09 , ainda assim a base de cálculo do ITCMD
deveria obedecer ao valor venal e não ao valor de
referência (valor de mercado). Isso porque, nos
termos do art. 97 , inciso II, e seu parágrafo 1 o, do
CTN,
nenhum
tributo
será
instituído,
nem
aumentado, a não ser por meio de lei, com exceção
das hipóteses previstas na Constituição Federal' (
Apelação Cível 0014312-70.2010 .8. 26. 0053).
Não pode o Decreto inovar no tocante à definição da
base de cálculo de tributo, porquanto adstrito à lei em
sentido formal que se preordena a regulamentar.
A este propósito, dentre vários outros precedentes
da Corte:
“A base de cálculo do ITCMD, nos termos da lei é
o valor venal do bem ou direito transmitido na
época da abertura da sucessão” (AC 0062450 -17
.2011. 8.26.0576 Rel. o Des. AMORIM CANTUÁRIA,
j. 19.02.2013 ).
Assim, razão assiste ao impetrante, de sorte que a
base de cálculo do Itcmd deve ser a mesma do Iptu lançado
no mesmo exercício, considerado como valor venal o valor
de mercado do imóvel, na data da abertura da sucessão,
ressalvada a hipótese, aqui não emergente, de aplicação
do disposto no § 2o do art. 10 da Lei 10. 705 /2000.
6.
Observa-se, por fim, em orde ao prequestionamento
indispensável
ao
recurso
especial
e
ao
recurso
extraordinário, que todos os preceitos referidos nos autos
se encontram, quodammodo, albergados nas questões
decididas.

AC 1009298-48.2018.8.26.0590 -TJSP -11a C.D.Púb. -NMV –Voto 55748 -7
POSTO ISSO, meu voto nega provimento à remessa
necessária, mantendo a r. sentença prolatada nos autos de
origem n. 1009298-48.2018 da 3a Vara da Fazenda Pública
da Comarca de São Paulo.
Eventual inconformismo em relação ao decidido será
objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no caso de
objeção
quanto
a
esta
modalidade
de
julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP
relator
(com assinatura eletrônica)